Tribunal: TJES
Processo: 5018551-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018551-70.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN PABLO DO CARMO ALMEIDA
IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANÁLISE DE ANPP REALIZADA PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação para a medida extrema, possibilidade de aplicação de cautelares diversas, excesso de prazo, viabilidade de ANPP e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais dos arts. 312 e 313, do CPP, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, diante da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

A decisão de origem está fundamentada na prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pela liberdade do paciente, nos termos do art. 312, do CPP.

A gravidade concreta da conduta resta evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína, maconha e
crack
) e dinheiro em espécie, em local conhecido pela intensa traficância.

A questão relativa ao acordo de não persecução penal foi devidamente analisada pelo Procurador-Geral de Justiça, em cumprimento à decisão liminar, que concluiu pela inviabilidade do benefício nesta fase processual.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 867.166/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 19.02.2024; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018551-70.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN PABLO DO CARMO ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: WASHINGTON LUIZ GONCALVES

IMPETRADO: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RUAN PABLO DO CARMO ALMEIDA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari
, nos Autos nº 0000360-96.2025.8.08.0021.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 19 de abril de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, salientando se tratar de medida extrema, bem como que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, o excesso de prazo na formação da culpa e a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Por fim, alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito, primariedade e bons antecedentes.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, estabelecendo-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que a ordem deve ser denegada.

De início, registro que a determinação contida na decisão liminar de id. 17271208, que visava a análise do ANPP, foi devidamente cumprida pela Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela inviabilidade do acordo no presente momento, exaurindo, assim, o objeto daquela deliberação e prejudicando a análise do mérito nesse ponto.

Prosseguindo, passo à análise definitiva do mérito do
writ
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que seria cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do mesmo diploma processual, especialmente em razão de o paciente possuir condições pessoais favoráveis.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação da impetrante, verifico que não lhe assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado
, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de quantia em dinheiro em notas fracionadas.

Nesse particular, conforme bem asseverado na manifestação da douta Procuradoria de Justiça, a gravidade da conduta é evidenciada pela prisão do paciente em local notoriamente conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, após ser flagrado em transação típica de venda de drogas, bem como pela apreensão de
78 (setenta e oito) pinos de cocaína, 20 (vinte) buchas de maconha, 07 (sete) pedras de
crack
e R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie
, circunstâncias que extrapolam a mera posse para uso e indicam um envolvimento mais profundo com a atividade criminosa.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a apreensão concomitante de variedade de drogas e outros elementos indicativos da traficância denotam a prática ilícita como meio de vida, justificando a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. O Juízo singular, durante o inquérito policial, apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a prática de novas infrações penais. Para fundamentar o periculum libertatis, a autoridade registrou o passado criminal do autuado, reincidente, e a existência de outro mandado de prisão em aberto.
Mencionou, ainda, que o modus operandi da conduta, a quantidade de droga apreendida e os petrechos para cultivo e preparação da maconha denotam a prática ilícita como meio de vida.
A motivação constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações. 3. No caso, o suspeito de tráfico de drogas está segregado, desde 14/9/2023, sem oferecimento da denúncia. Em face da garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, a privação da liberdade não pode ser mantida enquanto o averiguado aguarda a definição sobre a autoridade competente para processá-lo. 4. Verifica-se a imprescindibilidade de fixação de medidas do art. 319 do CPP, ante a periculosidade social do paciente. 5. Habeas corpus parcialmente concedido, para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto. (HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”
.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id. 17592719.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)